Tribunal: TJSP
Processo: 1014217-04.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Possibilidade – Advento da Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Expressa previsão contratual – Desnecessária discussão acerca da constitucionalidade da Medida Provisória – Comissão de permanência – Não cumulação com outros encargos – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000829475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014217-04.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados FACILITY MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA,
CARMEN VIANA DE SOUZA e LUCIANO JOSÉ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1014217-04.2018 – SÃO PAULO (Santana).
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelados: Facility Mudanças & Transportes Ltda. e outros.
Juiz: Clovis Ricardo de Toledo Junior.
Voto 25.219
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA Cédula de
crédito bancário
Capitalização de juros

Possibilidade Advento da Lei no 10.931/04, art.
28, § 1o, I
Expressa previsão contratual

Desnecessária
discussão
acerca
da
constitucionalidade da Medida Provisória

Comissão de permanência Não cumulação com
outros encargos Sentença reformada Recurso
provido.
1. A sentença de fls. 142/198, de relatório adotado e embargos
de declaração rejeitados (fl. 218), acolheu parcialmente os embargos e
julgou parcialmente procedente ação monitória movida pela apelante aos
apelados, reconhecida a inconstitucionalidade do art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 e da Resolução BACEN no 1.129/86, afastar
incidência de comissão de permanência e de juros compostos,
determinando que a amortização da dívida se dê de forma linear e
descapitalizada sucumbência recíproca, com cada parte responsável pelos
honorários de seus advogados.
Diz-se que houve incidência apenas da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanência,
sem
cumulação
com
outros
encargos
moratórios,
remuneratórios ou correção monetária, na forma das súmulas 294 e 472, do
STJ, não havendo ilegalidade em sua cobrança. Defende a legalidade da
capitalização de juros, pois devidamente contratada. Sustenta que a medida
provisória 2.170-36/01 é constitucional e não está suspensa. Afirma que os
apelados devem arcar integralmente com os honorários sucumbenciais.
Colaciona jurisprudência (fls. 220/239).
Não veio resposta (fl. 246).
É o relatório.
2. Recurso fundado. Trata-se de ação monitória baseada na
Cédula de Crédito Bancário no 058.407.986, emitida em 22 de abril de
2016 (fls. 30/40), em que se visa à cobrança de R$ 194.047,41 (fls. 01/03).
Para
constar,
embora
haja
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no STF (sob o n. 2316/DF), questionando a
constitucionalidade do art. 5o da MP 1963-17/00, reeditada sob n°
2170-36/01 a admitir da capitalização mensal de juros em operações
bancárias , inda não houve decisão definitiva sobre o tema.
Nesse sentido, o STJ reconhece que “o princípio da
imperatividade assegura a auto-executoriedade das normas jurídicas,
dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo Poder
Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris tantum, a norma só é
extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica do art. 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MP no 1963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF” (Resp. no 1.061.530-
RS Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela. Mina.
Nancy Andrighi, em 22.10.08).
Diante disso, enquanto ausente expresso pronunciamento,
haverá de prevalecer presunção de constitucionalidade daquela MP, em
obediência ao princípio da imperatividade das normas jurídicas.
No caso, contudo, é desnecessário adentrar na discussão da
constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001, porque sequer
aplicável à hipótese a questão é regida por Lei (no 10.931/04), vez que se
trata de cédula de crédito bancário (vide fls. 30/40).
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis
juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano desde que
previstos, como no caso (vide fl. 32: “os encargos referidos no item "2.
DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" desta Cédula, serão calculados,
capitalizados e debitados mensalmente na data-base indicada no item 2.9
acima, para serem exigidos conforme definido na cláusula “FORMA DE
PAGAMENTO”), conforme art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 tollitur
quaestio.
No mais, cumpre consignar que os encargos cobrados nas
operações realizadas pelas instituições financeiras, de acordo com o
estatuído na Lei n.o 4.595/64, estão sujeitas às deliberações do Conselho
Monetário Nacional e à disciplina do Banco Central, não existindo, quanto
a esse ponto, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução no 1.129/86 pelo Banco Central do Brasil.
De fato, a comissão de permanência é válida e aceita, desde
que observadas determinações das súmulas 30, 296 e 472 do STJ, a saber:
deve ter sido expressamente contratada, assim como a taxa que a vise
cobrar, e não pode ser cumulada com os juros remuneratórios e moratórios,
multa e correção monetária.

Nesse sentido mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS.
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
COMPENSAÇÃO/
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
ENUNCIADOS 30 E 322 DA SÚMULA DO STJ. 1.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção (AgRg
no REsp n. 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
unânime,
DJU
de
8.8.2005),
a
comissão
de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios, nem
com correção monetária, o que retira o interesse na
reforma da decisão agravada. 2. A jurisprudência
consolidada por intermédio do enunciado 322 da Súmula
do STJ admite a compensação/repetição simples quando
verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista
o princípio que veda o enriquecimento sem causa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor, independentemente da comprovação do equívoco
no pagamento. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento (AgRg no REsp 1411822 / RS Relatora:
Ministra Maria Isabel Gallotti Órgão Julgador: Quarta
Turma Data do Julgamento: 18/02/2014 Data da
Publicação/Fonte: DJe 28/02/2014) (g.n.).
No caso, conforme se verifica de fl. 32, só foi prevista
comissão de permanência ausente cumulação com qualquer encargo
moratório (Inadimplemento em caso de descumprimento de qualquer
obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da
operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será
exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do
pagamento, nos termos da resolução 1.129, de 15.05.1986, do Conselho
Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade
pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente
e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser
exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente
aos seus valores nominais e na liquidação da dívida”).
E do exame dos cálculos apresentados com a petição inicial
(fls. 41/43), verifica-se que não houve cumulação de comissão de
permanência com os juros moratórios, multa e correção monetária razão
pela qual é admitida sua cobrança.
O julgamento passa a ser, assim, de rejeição dos embargos
monitórios constituído título executivo judicial em favor da apelante no
valor indicado na petição inicial (R$ 194.047,41), quantia que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigida monetariamente desde o ajuizamento (porque o valor foi ali
atualizado) e o efetivo pagamento pela Tabela Prática de Atualização do TJ
incidentes juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Por consequência, os réus responderão pelos encargos da
sucumbência (custas, despesas e verba honorária de 12% do valor
atualizado da dívida perseguida já considerado o trabalho desenvolvido
em sede de apelação).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19015
Apelação Cível no 1014217-04.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Facility Mudanças & Transportes Ltda, Carmen Viana de Souza
e Luciano José de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento do relator, apresento minha
divergência.
Trata-se de ação monitória baseada e inadimplemento de
cédula de crédito bancário.
Os devedores apresentaram embargos monitórios, parcialmente acolhidos, tendo sido declarada na sentença a
inconstitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001, para desconstituir
parcialmente o contrato, reconhecendo a abusividade e determinar o
afastamento dos juros compostos do contrato, também, para declarar
inconstitucional a Res. 1.129/86, do Bacen, afastando a incidência da
comissão de permanência, bem como para determinar que a amortização da
dívida se dê pela forma linear e descapitalizada, afastando a tabela Price, tudo
a ser apurado em liquidação.
Apresentado o recurso pelo autor, o e. relator deu provimento,
para restabelecer o contrato na integralidade.
Entretanto, uma ressalva é necessária acerca da comissão de
permanência.
A cédula de crédito foi juntada a fls. 30/43.
O item INADIMPLEMENTO (fls. 32) dispõe claramente: “EM
CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO LEGAL OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONVENCIONAL, OU NO CASO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA
OPERAÇÃO, A PARTIR DO INADIMPLEMENTO E SOBRE O VALOR
INADIMPLIDO, SERÁ EXIGIDA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA À TAXA DE
MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO
1.129, DE 15.05 .1986, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, EM
SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DE NORMALIDADE PACTUADOS.
REFERIDA
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
SERÁ
CALCULADA
DIARIAMENTE E DEBITADA NO ÚLTIMO DIA DE CADA MÊS E NA
LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA, PARA SER EXIGIDA JUNTAMENTE COM AS
AMORTIZAÇÕES DE CAPITAL, PROPORCIONALMENTE AOS SEUS
VALORES NOMINAIS E NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA.”
Está claro, portanto, que a comissão de permanência foi
prevista na CCB em desconformidade com aquilo que pacificado pelo STJ.
Dispõe a Súmula 472 do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”
Portanto, a comissão de permanência é composta unicamente
pelos encargos moratórios (juros legais de 1% ao mês e multa de 2% sobre a
parcela em atraso) e remuneratórios (limitado a 2,8% ao mês, item 2.10 de fls.
30).
Assim, no que se refere à comissão de permanência, esta é
permitida, porém deve ser limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294,
296 e 472 do STJ e nos Recursos Especiais número 1.058.114/RS,
1.061.530/RS e 1.063.343/RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pelo meu voto, dava-se provimento ao recurso do
banco, com observação em relação à comissão de permanência, para que
fosse considerada válida, porém limitada aos termos já expostos na
fundamentação.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
12CE02C4
8
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12CFE41F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014217-04.2018.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.